Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-57.2021.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000798-57.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARINALVA RIBEIRO - CPF: 915.834.111-00 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS (PROVA PERICIAL). AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA NÃO BUSCOU PROVAR O DIREITO PERSEGUIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte quando sequer lhe foi oportunizada a manifestação acerca da produção de provas, e tendo a parte requerendo especificamente a produção de determinada prova, a sua manifestação não é analisada; tal situação implica na ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARINALVA RIBEIRO,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos de

Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 1000798-57.2021.8.11.0023 movida em desfavor de
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e OUTRO(S)
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados e CONDENOU
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 20% sobre o proveito econômico da causa. No suspendeu a exigibilidade, com fundamento no art. 98, do CPC.

Em síntese, a recorrente defende a reforma da sentença, alegando que “(...)
após apresentação de réplica pela apelante, a magistrada, de imediato já proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (...) Contudo, ao ver da apelante, incorreu em erro ao adotar tal procedimento. Embora seja destinatário da prova, não pode o magistrado proceder ao julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a prévia manifestação das partes”.

Diz que “(...) a magistrada a quo não apenas realizou o julgamento antecipado do mérito sem realizar a prévia oitiva das partes (oportunidade em que poderiam manifestar a sua concordância ou pleitear a realização de provas, justificando-as), como também julgou improcedentes os pedidos iniciais, alegando, como um dos fundamentos da sentença, que a parte autora deixou de requerer a produção de prova pericial. Assim, além de proferir decisão surpresa, em desatenção ao previsto nos artigos 9o e 10o do CPC, a magistrada também violou o devido processo legal, em especial a garantia da ampla defesa ( CF/88, art. 5o, inciso LV)”.

Defende que foi cerceado o direito à ampla defesa da Autora/Apelante.

Requer seja a sentença cassada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo “a quo” para prosseguimento da ação.

No mérito, assevera que “(...) a magistrada ignorou o fato de que o ônus probatório para demonstrar a autenticidade da assinatura constante do contrato é da parte apelada, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC e tema repetitivo 1061 do STJ”; que “(...)havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante no contrato, compete à instituição que apresentou o documento o ônus de provar a autenticidade. Portanto, tendo a apelante não reconhecido a assinatura constante do contrato, caberia aos apelados comprovarem a autenticidade, ônus do qual não se desincumbiram”.

Sustenta que “(...) ausente prova da autenticidade da assinatura, há que ser reconhecida a inexigibilidade dos débitos. Reconhecida a inexigibilidade do débito, tem-se por consequência lógica a necessidade de restituição dos valores até então descontados. Não há qualquer fundamento fático ou jurídico que justifique a convalidação de descontos considerados indevidos. Ao contrário, sendo indevidos, devem ser restituídos em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC”.

Defende que os descontos em decorrência de débitos indevidos acarretam transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, devendo haver a condenação por danos morais.

Requer o provimento do apelo para “(...) a) reconhecer a nulidade da r. sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à primeira instância para oportunizar a produção de provas pelas partes; b) não sendo este o entendimento, no mérito, requer a reforma da sentença, julgando procedentes a ação para b.1) declarar inexistente o débito discutido nos autos; b.2) condenar o recorrido a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados; b.3) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 15.000,00”.

As contrarrazões foram ofertadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
.

A questão posta neste recurso cinge-se e determinar inicialmente se houve ou não cerceamento de defesa, e de forma subsidiária se o recorrente possui os direitos pleiteados.

Pois bem.

Verificando detidamente os autos, tem-se que a parte autora, na peça vestibular, requereu a possibilidade de utilizar todas as provas admitidas em direito, inclusive a pericial, e também pugnou pela inversão do ônus da prova, afirmando que a assinatura constante dos autos não é sua.

Em contestação, a requerida UNIMED SEGUROS trouxe proposta de adesão dos seguros de acidentes pessoais permeável, constando suposta assinatura da Autora, e defendeu a validade contratual. O Banco Bradesco S/A, por sua vez, suscitou ilegitimidade passiva; e, no mérito, pela improcedência da ação.

Após, a Autora impugnou a contestação, alegando que a assinatura constante do documento apresentado não é dela; e que jamais assinou tal documento.

Adveio a sentença, a qual julgou antecipadamente a lide e decretou a improcedência do pedido. Considerou o contrato assinado pela autora, fazendo constar que:

“(...)
Em que pese a autora ter afirmado em sua réplica que não reconhece a assinatura que consta no contrato, verifica-se que sequer requestou pela produção de prova pericial. Ademais, nota-se semelhança entre a assinatura constante do documento de identificação e a assinatura posta no contrato, de modo que apenas a perícia grafotécnica seria capaz de averiguar eventual falsidade.

D
este modo, tenho que a simples análise das alegações das partes, em confronto com os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que a parte requerida comprovou a existência da relação jurídica entre os litigantes.

V
ale lembrar que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC”.

No caso, importa ressaltar que, ao decidir antecipadamente a lide, deve o julgador atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve agir com prudência, examinar a necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias do caso concreto.

Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide, consoante autoriza o inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, a Autora/Apelante requereu a produção da prova pericial e, após a contestação, impugnou a peça da requerida, dizendo que a assinatura do contrato trazido não seria dela.

Assim, posiciono-me pelo evidente o cerceamento de defesa, pois
o magistrado de primeira instância sequer oportunizou as partes se manifestaram acerca das provas a serem produzidas
e
julgou antecipadamente a lide sem apreciar o pedido de prova pericial, o qual, se indeferido, poderia dar azo, inclusive, a agravo de instrumento.

Desse modo, consideram-se violados os

princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF), sobretudo porque a própria sentença mencionou que a requerente não buscou fazer prova de seu direito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – AUSENCIA PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO POR FALTA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção,
mormente quando há pedido específico
, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
(...).” (Ap 90798/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (negritei e sublinhei)

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação.

2.
É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas.

Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial,
inda que a parte não responda ao despacho de especificação
.

3.
Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas
.” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362) (negrite e sublinhei)

Portanto, imperioso a decretação de nulidade da sentença. Eventuais questões atinentes à ilegitimidade passiva arguida pela instituição bancária deverão ser dirimidas pelo Juízo singular.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos à origem, determinando o seu prosseguimento, realizando-se a devida instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023